Tribunal: TJSP
Processo: 9000130-26.2019.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pedido de reforma da decisão que reconheceu a falta grave – Desclassificação para falta média que se impõe – Mera conduta inconveniente – Exegese do artigo 45, inciso I, do Regimento Interno das Unidades Prisionais – Recurso provido.